Tribunal: TJSP
Processo: 1006124-03.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CERCEMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio de prova documental – Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de prova oral – Recurso improvido.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – Atraso de voo

Ementa:
CERCEMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio de prova documental – Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de prova oral – Recurso improvido.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – Atraso de voo por, aproximadamente, três horas – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o atraso ocorreu pela necessidade de manutenção emergencial da aeronave – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados aos passageiros em razão do atraso do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros – Inexistência de dano moral indenizável em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento), com a observação de ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO IMPROVIDO